Tribunal: TCU
Processo: 012.687/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2192/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, por intermédio do subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, mediante a qual se pleiteia que esta Corte de Contas decida pela adoção das medidas necessárias para averiguar os interesses do governo federal em omitir o cronograma de vacinas da Covid-19, em ofensa aos princípios da publicidade e da transparência. Considerando que, em exame sumário, a SecexSaúde concluiu haver relevância e risco que ensejassem a atuação deste Tribunal, uma vez que, no âmbito do acompanhamento conduzido mediante o TC Processo 014.575/2020-5 , havia sido constatada a necessidade de melhoria na transparência das iniciativas que envolvessem as vacinas contra a Covid-19 (peça 9, p. 4-5); Considerando que a unidade instrutiva, ao examinar o pedido de cautelar, concluiu pela inexistência do periculum in mora , pois eventual intervenção desta Corte seria no sentido de aprimorar a transparência de informações, a fim de facilitar o exercício dos controles social e governamental, não havendo aparente urgência que justificasse o afastamento do rito ordinário no processamento da representação (peça 9, p. 6); Considerando que, por meio do despacho inserto à peça 12, acolhi a proposta da unidade técnica, indeferindo o pleito cautelar e autorizando a realização de diligência junto ao Ministério da Saúde para obtenção das informações necessárias à confirmação da viabilidade de implementação de possíveis melhorias na comunicação relativa ao cronograma das vacinas contra a Covid-19 e para o saneamento dos autos; Considerando que, embora a pasta ministerial não tenha respondido ao ofício de diligência de maneira completa (peças 14 e 19-20), a unidade instrutiva verificou que, mesmo antes do final do mês de abril de 2021, o referido ministério passou a divulgar os cronogramas projetados em sua página da internet , inclusive com links para os cronogramas anteriormente divulgados (https://www.gov.br/saude/ptbr/coronavirus/entregas-de-vacinas-covid-19) (peça 21, p. 5); Considerando que a unidade técnica constatou que os cronogramas passaram a contemplar todos os aspectos ressaltados no modelo sugerido em anexo ao ofício de diligência, uma vez que passaram a ter atualização semanal e a apresentar informações sobre: os contratos firmados; a aprovação dos imunizantes por parte da Anvisa; eventuais riscos que possam afetar o cronograma de forma negativa; e iniciativas e oportunidades que possam afetar o cronograma de forma positiva (peça 21, p. 5); Considerando as manifestações uniformes da unidade técnica com a proposta de conhecer da representação e de declarar que houve perda do seu objeto (peças 21-23); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, em conhecer da representação, considerar o seu exame prejudicado por perda superveniente de objeto e determinar o seu arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC Processo 012.687/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Casa Civil da Presidência da República; Ministério da Saúde 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.